Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-28.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700709-28.2024.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A RECORRIDO: VALDIMIRO ROSAL DA SILVA, MAGAZINE LUIZA S/A D E S P A C H O Pugnam as partes pela homologação do acordo extrajudicial (ID 71697913). Nada a prover quanto ao pedido, porquanto exaurida a competência deste Relator (art. 11, XII, do RITRJE/DF). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão, consoante disposto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Intimem-se. Feito, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito